Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-35.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001655-35.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EDSON CONCEICAO DA COSTA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA FORNECIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. EXCLUSÃO DO PROTESTO QUE COMPETE AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente EDSON CONCEICAO DA COSTA postula indenização por danos morais, decorrente de suposta demora no fornecimento de carta de anuência para proceder com o cancelamento do protesto em seu nome.

2.
Consta dos autos que o Recorrente teve o seu nome protestado em 02 de junho de 2021, decorrente de débito contraído com a Recorrida na quantia de R$ 259,56 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

3.
O Recorrente no dia 08 de junho de 2021 efetuou o pagamento do débito, sendo que a empresa Recorrida disponibilizou a carta de anuência em 17 de junho de 2021, conforme consta do documento de ID n. 140425660, ou seja, dentro de prazo razoável após a compensação do pagamento.

4.
É notório que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto pertence ao Recorrente, sendo evidente que a carta de anuência para o cancelamento do protesto foi disponibilizada em prazo razoável e o Recorrente foi providenciar o cancelamento apenas em 04 de janeiro de 2022.

5.
Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na conduta da empresa Recorrida, sendo que o Recorrente é quem deu causa a manutenção do protesto em seu nome, eis que demorou aproximadamente 06 (seis) meses para providenciar o cancelamento.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente EDSON CONCEICAO DA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022